Tribunal: TJMT
Processo: 1001199-48.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001199-48.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIEGO DA SILVA SOUZA - CPF: 056.012.891-66 (APELANTE), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago - Relatora, Des. Marcio Aparecido Guedes - 1ª Vogal e Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - 2º vogal)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR E A DOENÇA INCAPACITANTE – BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA INCABÍVEL – CAUSA DE PEDIR QUE FIXA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRECEDENTE DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não comprovado o nexo de causalidade entre a alegada doença incapacitante e as atividades laborais exercidas pelo segurado, incabível o deferimento de benefício decorrente de acidente de trabalho.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao postular por benefício de natureza acidentária, configura-se a competência da Justiça Comum para processar e julgar a ação, que não se
modifica em razão da não comprovação do liame entre a incapacidade e eventual acidente/doença ocupacional, impondo-se, por consequência, a improcedência dos pedidos.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interpostos por DIEGO DA SILVA SOUZA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1001199-48.2023.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 217219813):

“
VISTO.

DIEGO DA SILVA SOUZA
ajuizou ação de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária acidentária e conversão em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ou concessão de auxílio acidente em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, aduzindo, em síntese, que foi vítima de um grave acidente em 25/05/2020, e sofreu fratura no nível do punho e da mão (CID S62), patologias que o incapacita de forma total e permanente.

Alega que se encontra incapacitado para o trabalho de forma total e permanente, e com sequelas graves e permanentes, quais sejam: Sensibilidade, Artrose e Limitação na mobilidade dos dedos em diversos movimentos essenciais no dia a dia, perda da força.

Assevera que requereu junto ao INSS em 09/10/2020, o benefício de auxílio por incapacidade temporária sob NB 708.224.530-1, o qual restou concedido até 24/11/2020. Contudo, a concessão do benefício se deu somente em 12/03/2021, ou seja, fora do prazo para solicitar pedido de prorrogação, assim, impossibilitou o autor de requerer a prorrogação do seu benefício.

Assim, requer a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente acidentário desde 09/10/2020; Subsidiariamente, requer o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentário, desde 25/11/2020 e mantê-lo até a reabilitação profissional do autor; ou a concessão de auxílio acidente desde 25/11/2020 (id. 107752838).

O requerido apresentou contestação e rechaçou os argumentos apresentados pelo autor, ressaltando que para a concessão do benefício por ele pleiteado seria necessário o cumprimento dos requisitos exigidos na lei previdenciária pátria, os quais não estariam presentes no caso destes autos, ensejando o julgamento de total improcedência dos pedidos formulados na exordial (id. 108311404).

A parte autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os termos da inicial e refutando os argumentos da contestação (id. 108576442).

Realizada perícia médica, o laudo encontra-se anexado no id. 128940051.

Intimado, o INSS alegou que o autor não preenche os requisitos para concessão do auxílio acidente (id. 129678402).

O requerente concordou com o laudo pericial e requereu o restabelecimento do benefício auxílio doença desde 25/11/2020 até a reabilitação do autor e/ou sua recuperação total. Subsidiariamente, requereu a concessão do benefício de auxílio acidente desde 25/11/2020 (id. 131450079).

O autor requereu a remessa dos autos a Subseção Judiciária Federal de Rondonópolis, tendo em vista que a demanda não se trata de acidentária. Assim, considerando o princípio da economia processual e o princípio da razoável duração do processo, tendo em vista que, a instrução probatória já foi exaurida, requer a remessa dos autos ao JEF (id. 132965483).

É o relatório.

Decido.

O autor busca o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentária ou a concessão de auxílio acidente, em razão do acidente ocorrido em 25/05/2020.

Para o deferimento de benefício previdenciário no âmbito da justiça estadual deve estar presente dentre outros pressupostos,
o nexo causal entre a incapacidade e o acidente de trabalho ou a doença ocupacional
.

Contudo, após detida análise dos autos, não foi possível aferir a presença dos requisitos legalmente exigidos, em especial
a relação de causalidade entre a incapacidade e o acidente laboral.

Da análise do CNIS verifica-se que, na data do acidente (25/05/2020), ele não era segurado do INSS, pois, não tinha vínculo empregatício e nem contribuía para o INSS de nenhuma forma (id. 107755147).

Ademais, em razão do acidente, o requerente recebeu auxílio por incapacidade temporária previdenciário (espécie 31).

Portanto, não há nos autos elementos comprobatórios que permitam caracterizar o evento traumático como acidente do trabalho.

O
caput do artigo 19, da Lei nº 8.213/91
, elencou expressamente quais as categorias de segurados que fazem jus aos
benefícios previdenciários decorrente de acidente de trabalho
,

quais sejam, empregados, trabalhadores avulsos, empregados domésticos e segurados especiais:

“Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”.

Ainda que ficasse demonstrado que o autor exercia algum tipo de atividade laboral (o que não é o caso), o fato de exercer atividade remuneratória no momento em que ocorreu o acidente, por si só não basta para configurar acidente de natureza acidentária.

Em outras palavras, em caso de trabalhador autônomo ou facultativo, em ambas as hipóteses não se aplicam as disposições referentes à infortunística para efeito de benefício de natureza acidentária, nos termos exatos do
artigo 19 da Lei nº 8.213/91
.

Nesse sentido:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. LEGISLAÇÃO ACIDENTÁRIA EXCLUDENTE. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO BENEFÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Unaí/MG e o Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Criminal de Unaí - SJ/MG, em ação ajuizada com o objetivo de concessão de benefício decorrente de acidente de trabalho.
2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do CC 140.943/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.2.2017, firmou o entendimento de que "
o acidente sofrido por trabalhador classificado pela lei previdenciária como segurado contribuinte individual, por expressa determinação legal, não configura acidente do trabalho, não ensejando, portanto, a concessão de benefício acidentário, apenas previdenciário, sob a jurisdição da Justiça Federal
".
3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Unaí/MG, o suscitado. (STJ - CC 161.458/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 17/12/2018)”

“APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDREIRO AUTÔNOMO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CATEGORIA QUE NÃO FAZ JUS À CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
. 1. Hipótese em que a parte autora busca a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, narrando ter sido vítima de acidente de trabalho na condição de pedreiro autônomo. 2.
É firme no STJ a orientação de que o acidente sofrido por trabalhador classificado pela Lei previdenciária como segurado contribuinte individual, por expressa determinação legal, não configura acidente do trabalho, não ensejando, portanto, a concessão de benefício acidentário, apenas previdenciário, sob a jurisdição da Justiça Federal
(CC 140.943/SP, primeira seção, Rel. Min. Mauro campbell marques, dje 16/02/2017). 3. A competência para julgamento de recurso interposto contra decisão proferida por juiz estadual, investido de competência federal delegada, é do Tribunal Regional Federal da 4ª região. Exegese dos artigos 109, §§ 3º e 4º, c/c o
artigo 108, II, todos da carta federal
. 4. Suscitação de conflito negativo que, diante de tal contexto, é medida impositiva, considerando que houve prévia remessa dos autos por juiz vinculado ao tribunal ao qual se atribui a competência. Conflito negativo de competência suscitado perante o Superior Tribunal de Justiça. (TJRS; AC 5002493-35.2021.8.21.0011; Cruz Alta; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Kraemer; Julg. 26/10/2022; DJERS 26/10/2022)”

Portanto, se o acidente sofrido pelo demandante não se enquadra na definição legal de acidente de trabalho expressa na Lei de Benefícios, se torna inviável a postulação de benefício de natureza previdenciária
perante a Justiça Comum
, cuja competência é restrita para processar e julgar as demandas que versem apenas sobre acidente de trabalho.

Registra-se, por fim, que não se trata de hipótese de deslocamento da competência para a Justiça Federal, mas sim o julgamento de improcedência da ação, pelo fato de que o pedido é de concessão de benefício de natureza acidentária, por isso, a competência fica vinculada à Justiça Estadual.

Com essas considerações e com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
DIEGO DA SILVA SOUZA
contra o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil.

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil).

Tendo em vista a sucumbência da parte autora e, considerando que ela é beneficiária da justiça gratuita, intime-se o Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 15 (quinze) dias, restitua os honorários periciais antecipados pela autarquia previdenciária, de acordo com a tese firmada no Tema 1044 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgada a sentença, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que deve ser reconhecida a natureza acidentária do benefício pretendido, asseverando que “
já foi penalizado quando sequer teve seus direitos trabalhistas pagos, sendo assim, é
desumano
ser penalizado NOVAMENTE, devido a impossibilidade da comprovação do vínculo empregatício como empregado do autor na época do acidente
”.

Consigna, de outra parte, que se o julgador conclui que a causa em comento não se insere na regra prevista no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, deve ser declarada a incompetência absoluta do juízo
a quo
, com a remessa dos autos à Justiça Federal.

Por essas razões, requer (ID. 217219815):

“
1. A reforma da sentença para restabelecer o benefício de auxíliodoença até a reabilitação profissional do autor, tendo em vista que se encontra em qualidade de segurado na data do acidente (25/05/2020) e restou constatado pelo perito judicial que a incapacidade laborativa do autor é parcial e permanente, conforme se extrai do laudo pericial ID 128940051;

2. Subsidiariamente, a ANULAÇÃO da r. Sentença declarando a incompetência absoluta do juízo a quo para processar e julgar o feito, e determinando a remessa dos autos a Subseção Judiciária da Justiça Federal de Rondonópolis
”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 217219819).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 218064651).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
,
interpostos por DIEGO DA SILVA SOUZA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1001199-48.2023.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que DIEGO DA SILVA SOUZA ajuizou “
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA, SUBSIDIARIAMENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIOACIDENTE ACIDENTÁRIO
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que sofreu acidente do trabalho em 25.05.2020, que lhe deixou sequelas incapacitantes, motivo pelo qual percebeu auxílio-doença no período compreendido entre 09.10.2010 a 24.11.2020.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu pela incapacidade parcial e permanente do segurado, porém afirmou que não há nexo causal entre a atividade laboral e as lesões detectadas (ID. 217219772).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos, por ausência de nexo de causalidade entre a enfermidade incapacitante e a atividade laboral declarada (ID. 217219772).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, verifica-se que o cerne recursal cinge-se a existência de nexo causal para configurar a patologia como doença ocupacional e/ou sequela de acidente de trabalho.

Com efeito, de acordo com o disposto nos artigos 19 e 20 da Lei n.° 8.213/91, para ser configurado como acidente de trabalho, deve estar demonstrado no processo que o infortúnio ocorreu durante o período laboral, ou que a enfermidade incapacitante tenha sido adquirida/desencadeada pelo exercício de determinada atividade ou em razão das condições especiais sob as quais era realizada,
in verbis
:

“
Art. 19.

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
.

§ 1º A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.

§ 2º Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.

§ 3º É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.

§ 4º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o Regulamento.

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho
.”( Grifo nosso).

Na perícia médica judicial, ao responder o quesito relacionado com o nexo de causalidade, assim respondeu o
expert
(ID. 217219772):

“Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R: NÃO”.

Demais disso, vale pontuar que a parte apelante não colacionou aos autos Comunicado de Acidente de Trabalho – CAT e, por sua vez, os requerimentos administrativos apresentados referem-se a benefício de natureza previdenciária, espécie 31 (ID. 217220424).

Outrossim, colhe-se do extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, que a parte apelante não possuía vínculo empregatício à época do alegado acidente laboral, tampouco efetuava qualquer contribuição a título de contribuinte individual (ID. 217220422).

Nesse contexto, a despeito de afirmar que não pode ser penalizada por não ter seu vínculo empregatício regularizado, a parte apelante não produziu prova no sentido de que buscou tal providência e que esta lhe foi obstada, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

Portanto, ainda que haja incapacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida, o requisito do nexo de causalidade, essencial para o reconhecimento da natureza acidentária, não foi preenchido, inviabilizando a concessão de qualquer benefício acidentário.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — INEXISTÊNCIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA — INADMISSIBILIDADE
.

Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. Recurso não provido
“.

(N.U 0003921-28.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021). (Grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO AUXÍLIO-DOENÇA E/OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA IMPROCEDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AFASTA INCAPACIDADE AO LABOR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL COMPROVA AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA E O ACIDENTE DE TRABALHO – NÃO COMPROVADO – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumprem analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).

2. Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pela segurada, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, se o laudo pericial elaborado em juízo, colaborou com indeferimento da benesse pela autarquia federal, não caracterizando assim qualquer dano moral ou material sofrido pela apelante.

4. Recurso Desprovido, sentença mantida”.

(N.U 0013076-39.2010.8.11.0041, YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021).

No que tange ao pleito subsidiário da segurada apelante, no sentido de que a ação deve ser remetida à Justiça Federal, salienta-se que a fixação da competência, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, será determinada com base no pedido e na causa de pedir. Veja-se:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SÚMULAS 15/STJ E 501/STF. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é competência da Justiça Estadual processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I, da Constituição Federal não fez nenhuma ressalva a este respeito. 2. Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ. 3. No caso dos autos, conforme se extrai da Petição Inicial, o pedido da presente ação é a concessão de benefício acidentário, tendo como causa de pedir a exposição ao agente nocivo ruído. Logo, a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça estadual. Precedentes do STJ. 4. Assim, caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir. 5. Conflito de Competência conhecido para declarar competente para processar o feito a Justiça Estadual”.

(STJ - CC: 152002 MG 2017/0092066-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/11/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

In casu,
ao pleitear o benefício de natureza acidentária, configura-se a competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, nos termos do artigo 109, inciso I, da Carta Magna, que não se modifica em razão da não comprovação do liame entre a incapacidade e eventual acidente/doença ocupacional, impondo-se, por consequência, a improcedência dos pedidos.

Ressalva-se, de outra parte, que a improcedência dos pedidos não obsta que a parte apelante possa demandar com nova causa de pedir e novo pedido (não relacionado a acidente de trabalho), na justiça especializada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024